Tribunal: TJDFT
Processo: 0725082-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725082-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: GEORGE ANTONIO HONORIO DE ASSIS D E C I S Ã O Em virtude da decisão exarada no IRDR 17 (versa sobre Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa), suspendo o curso do presente recurso até o julgamento do referido incidente. P. I. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora